Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O inDEFERIMENTO DA TUTELA de urgência consistente NA REINTEGRAÇÃO E REMATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF (LICENCIAMENTO A PEDIDO). AGRAVO INTERNO CONTRA A REJEIÇÃO DE ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA: EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL À PRETENDIDA REINCLUSÃO (Lei n. 7.289/84, Art. 12, parágrafo único). APARENTE COMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL DA PMDF (Decreto n. 7.165, de 29.04.2010 c/c Lei n. 7.289/84, Arts. 15, § 3o e Art. 109, I, § 1o). AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO IMPROVIDOS.